Tribunal: TJPA
Processo: 0827648-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827648-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827648-81.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ – PA
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
RECORRIDO: LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO TOTAL DOS DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança das parcelas de contratos de empréstimo consignado e débitos em conta.

2.

Na origem, o agravado ajuizou a demanda alegando situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, pleiteando o sobrestamento das cobranças decorrentes dos mútuos bancários celebrados.

3.

O banco recorrente aduziu a regularidade das contratações e apontou que o deferimento de medida liminar drástica, sem a apresentação de um plano de pagamento específico e antes da realização da fase conciliatória, viola o rito especial e obrigatório previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, afrontando a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a concessão de tutela provisória de urgência para suspender de forma total ou parcial os descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento ou conta corrente antes da realização da audiência de conciliação com a presença de todos os credores, prevista no rito especial do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei nº 14.181/2021 inseriu no Código de Defesa do Consumidor um procedimento especial bifásico e de jurisdição voluntária mitigada, estruturado especificamente para o tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural.

6.

O rito legal estabelece que a primeira fase é obrigatoriamente conciliação coletiva presidida pelo juiz ou conciliador credenciado, oportunidade na qual o consumidor deve apresentar uma proposta detalhada de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial.

7.

A inauguração da fase contenciosa, onde se viabiliza a intervenção judicial compulsória, a revisão dos encargos e a repactuação judicial das dívidas remanescentes, pressupõe o insucesso absoluto da etapa inicial conciliatória.

8.

Desse modo, revela-se prematura e inadequada a concessão de provimentos liminares que determinem a suspensão total dos descontos originalmente contratados em momento anterior à realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, sob pena de subversão do procedimento legal, esvaziamento do escopo autocompositivo da norma e ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para reformar a decisão interlocutória hostilizada e cassar a suspensão dos descontos, condicionando as medidas de urgência ao prévio exaurimento da fase conciliatória.

Tese de julgamento:

"1. O processo de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento submete-se ao procedimento especial bifásico regulado na Lei nº 14.181/2021.

2. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento ou conta corrente depende da prévia realização da audiência conciliatória obrigatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 54-A e 104-A.

·

Lei Federal nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806125-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado.

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815179-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

·

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
., contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
, Processo nº 0802657-27.2025.8.14.0037.

Na origem, o Agravado ajuizou a referida ação alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, pleiteando a suspensão das cobranças de empréstimos.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da cobrança das parcelas dos contratos de Empréstimo Consignado e dos débitos em conta (BanparáCard), mantendo apenas a pensão alimentícia.

Inconformado, o banco recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do Banco Agravante recorre, defende a legalidade e regularidade dos contratos celebrados, afirmando que o agravado contratou livremente os empréstimos e cartões, inclusive com ciência da margem comprometida.

Aponta que o deferimento da tutela sem a apresentação de plano de pagamento específico viola o rito especial do superendividamento previsto no art. 104-A do CDC.

Argumenta que não há elementos mínimos para afastar a regra do pacto firmado e que a medida concedida afronta o princípio da segurança jurídica e a autonomia da vontade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer os descontos e, ao final, o provimento do agravo com a cassação integral da decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 33146456, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão singular.

Apesar de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada restou-se silente no feito.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da suspensão total de descontos em folha e conta corrente em ação baseada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC com o objetivo de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico que permite ao consumidor propor ação judicial de repactuação de dívidas. O art. 104-A do CDC dispõe: "
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC:

"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

Ademais, o § 2º esclarece que as dívidas mencionadas incluem quaisquer compromissos financeiros assumidos no âmbito de relações de consumo, evidenciando o vínculo contratual existente entre as partes no caso em análise.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento. Na primeira fase, de caráter conciliatório, o consumidor apresenta uma proposta de pagamento com prazo máximo de cinco anos, buscando uma solução consensual com os credores (art. 104-A do CDC). Caso a conciliação seja infrutífera, inicia-se a segunda fase, de natureza contenciosa, em que o juiz, a pedido do consumidor, promove a revisão e integração dos contratos e a repactuação compulsória das dívidas remanescentes (art. 104-B do CDC).

No caso em tela, o Juízo a quo determinou a suspensão total dos descontos antes mesmo da realização da audiência de conciliação. Contudo, a jurisprudência e a sistemática da Lei 14.181/2021 indicam cautela na intervenção judicial drástica nessa etapa inicial. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA A OCORRER. NÃO CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061254720248140000 19291495, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. NECESSIDADE DE FASE PRÉVIA OCNCILIATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu tutela de urgência para limitar em 30% os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente do agravante, antes da realização da audiência de conciliação, conforme o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de limitação dos descontos de empréstimos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas, priorizando a realização de audiência de conciliação com todos os credores para a apresentação do plano de pagamento.

4. A limitação dos descontos em folha de pagamento só pode ser concedida após o insucesso da fase conciliatória, sendo inadequado o deferimento de tutela provisória de urgência antes da conclusão dessa fase.

5. A decisão agravada respeitou o devido processo legal, ao condicionar a análise da tutela de urgência à realização da audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória para limitação dos descontos em folha de pagamento em ação de superendividamento depende da prévia realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151793720248140000 22213418, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

Assim, o deferimento de medidas como a limitação de descontos apenas se revela adequado quando a conciliação restar infrutífera e se iniciar a fase contenciosa do processo, ocasião em que será possível discutir os créditos remanescentes que não foram incluídos no acordo celebrado.

Portanto, a decisão recorrida merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2026